Tribunal: STF
Processo: HC 192553
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo Tribunal de origem. Mãe de menores de 12 anos. Inviabilidade de concessão de liberdade provisória. Reiteração delitiva. Ré que possui condenações pretéritas pelo delito de tráfico de entorpecentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.